Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-15.2019.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-15.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO DAL BEM - CPF: 305.594.481-04 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ELENICE BEATRIZ FREDRICH - CPF: 846.534.501-53 (APELADO), JESSICA CAROLINE SILVA - CPF: 036.943.071-92 (ADVOGADO), LORENE IZABEL FREDRICH - CPF: 585.601.060-49 (APELADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
–

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LID
E

–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PRELIMINAR REJEITADA

–
ÁREA
RURAL CEDID
A
PELO INCRA
–
PARTILHA
DO IMÓVEL
FEITA
EM ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO
–

IRRESIGNAÇÃO
–

DIVISÃO
VIÁVEL

–

AQUISIÇÃO
DURANTE O RELACIONAMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao juiz analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado.

O
imóvel rural
comprovadamente
adquirido na constância da
convivência
deve ser partilhado
, ainda que oriundo de Contrato de Concessão de U
so
com
condição resolutiva outorgado pelo INCRA
.

O fato de se tratar de terra pública,
por
não
haver
escritura em nome de particular, não conduz à ausência da posse e do direito sobre ela, pois trata
-se
de área rural sujeita
à
ocupação e aquisição junto ao
P
oder
P
úblico, e a posse constitui caráter patrimonial, sendo
,
portanto
,
viável a partilha do direito possessório.

R E L A T Ó R I O

Apela
ç
ão
Cíve
l
em
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

julgada
parcialmente
procedente
para
“
reconhecer a dívida comum do casal no importe de R$ 17.500,00, decorrente da soma dos honorários do advogado da ação de divórcio (R$ 5.000,00) e do pagamento das parcelas 3/4 e 4/4 da colheitadeira modelo SLC 6.200 (R$ 12.500,00), devendo metade dela ser abatida do crédito da parte ré derivado da partilha
”
, além de
determinar que
ambas as partes
arquem com as

despesas processuais e
os
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
porém suspendeu a
exigibilidade
da obrigação em virtude do
deferimento da justiça gratuita.

O apelante
alega violação ao princípio da ampla defesa
ante o
julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi propiciada a realização de perícia técnica
,
que seria essencial para o deslinde da controvérsia
.

No mérito, a
rgui
que não
se pode cogitar
em comunicabilidade do
imóvel rural
situado no lote n. 0284, Projeto de Assentamento Boa E
sperança I, II e III, em Nova Ubiratã (MT)
,

pois

é oriundo de programa de reforma agrária e
para
eventual divisão
seria necessária a
anuência do
INCRA.

Argumenta que o Decreto Federal n
.
59.428/66
,
que rege a matéria
,
proíbe o fracionamento do lote, mesmo em caso de sucessão.

Subsidiariamente requer a inclusão da dívida
(R$21.000,00)
referente aos honorários pagos
ao
advogado para defesa no auto de infração ambiental lavrado em 2013.

Contrarrazões
no ID
.
209481792
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I – PRELIMINARES

O apelante alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
ante o julgamento antecipado da lide
.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento
motivado
, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que
forem
desnecessárias (art. 370 do CPC).
Assim, seria preciso a demonstração específica dos fatos controvertidos para os quais teriam utilidade as oitivas
.

Mera alegação nesse sentido é insuficiente para caracterizar cerceamento de defesa ou a nulidade da sentença.

No caso concreto, os
documentos juntados
nos
autos são
satisfatórios
para a resolução da demanda.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O
apela
nte
pede na inicial da lide a anulação parcial

do
acordo realizado com a apelada na Ação de Divórcio
n. 000041-69.2018.8.11.0093, que tramitou na comarca de Feliz Natal (MT)
.

Argui que não se pode cogitar em comunicabilidade do imóvel rural situado no lote n.
0284, Assentamento Boa E
sperança I, II e III, em Nova Ubiratã (MT), pois é oriundo de programa de reforma agrária
,
e
para
eventual divisão
seria necessária a
anuência do INCRA
.

As partes se casaram em 9-
2-2002
pelo
regime da comunhão parcial
de bens
(ID
. 209481732)
,
segundo o qual
o patrimônio
adquirido na c
onstância da vida em comum deve ser partilhado

por igual
, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente.

Consta que o acordo
efetuado na referida Ação de D
ivórcio
foi homologado em 20-11-2018 (ID
. 209481734, fl. 4).

O título de domínio

da terra
foi expedido pelo INCRA em
23-
1
2
-
20
04
sobre área total de
77
,
8
772
ha
, e
, além d
e
o documento ter sido expedido na constância da
relação
, a instrução probatória revelou que a apelada
já iniciou a regularização da sua parcela ideal (50%) junto ao órgão, tanto é que
em 6-4-2020 foi registrado em seu nome Contrato de Concessão de U
so
com
condição resolutiva
(ID
. 209481775).

E mais,

de qualquer forma
, ela
se dedicou a ajudá-lo na atividade produtiva desde a fase de cadastramento
da terra
.

O
fato de se tratar de
área
pública, pois não há escritura em nome de particular, não
significa
ausência da posse e d
e
direito sobre ela, pois
cuida-se de

imóvel
rural sujeit
o
a ocupação e
aquisição junto ao P
oder
P
úblico, e a posse constitui caráter patrimonial,
sendo portanto
viável a partilha do direito possessório.

Logo
, ante a demonstração de
que
foi adquirido

na constância
do casamento
, não tem amparo legal
o pedido do apelante
(artigo 1.
658
do CC)
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBREPARTILHA – IMÓVEL RURAL DE TITULARIDADE DO INCRA – PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE A
POSSE – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Comprovado o direito de posse outorgado pelo INCRA sobre imóvel rural, é possível a sobrepartilha da Licença de Ocupação
, nos termos do art. 620, IV, ‘g’, do CPC
”
.

(TJMT 10068890420228110000,
Quarta Câmara de Direito Privado, j
ulgamento
em
15
-6-
2022,
p
ublicação
em 21-6-
2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR À SEPARAÇÃO C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO.
IMÓVEL PERTENCENTE AO INCRA. CONCESSÃO DO DIREITO DE USO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM NA CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO. DIREITO À MEAÇÃO
. INDENIZAÇÃO APURADA POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Comunicam-se no regime de comunhão parcial os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. Caso em que, tendo o direito ao uso da fração de terras sido adquirido na constância do casamento, possível a sua inclusão na partilha, uma vez que incorporado ao patrimônio conjugal, daí por que correto o reconhecimento do direito de meação da autora sobre o uso do bem cedido pelo INCRA por meio de contrato de concessão de uso. Precedente do TJRS. Apelação desprovida
”
.
(TJ
RS
,

APL
50028768120198210011
Cruz Alta, r
elator
Des.
Carlos Eduardo
Zietlow
Duro,
j
ulgamento
em
16
-8-
2022, Sétima Câmara Cível,
p
ublicação
em
16
-8-
2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS c/c LUCROS CESSANTES.
PARTILHA IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ASSENTAMENTO COM O INCRA. CABIMENTO. Apesar de o Decreto federal nº 59.428, de 27
de outubro de 1966, proibir o fracionamento do lote, nada dispõe sobre a proibição de que seja incluído no rol de bens a serem partilhados pelo casal, quando adquirido na constância do casamento, como é o caso em análise. Sendo assim, entendo que não há obstáculos para a partilha do referido imóvel, desde que observado a legislação específica aplicável à espécie
.
De
consequência, tenho que a gleba de terra em questão poderá ser incluída na partilha do casal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, respeitada a proibição de seu fracionamento imposta no artigo 67, § 2º, do Decreto federal nº 59.428, de 27 de outubro de 1966. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA. Diante do provimento do presente apelo mister se faz inverter os ônus
da
sucumbência condenando o requerido/recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º e § 11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
”
.
(TJ
GO
,
Apelação Cível
n.
04624829520118090004
Alto Paraíso de Goiás, r
elator Des.
Amaral Wilson De Oliveira
,
julgamento em
15
-3-
2021, 2ª Câmara Cível, DJ de 15
-3-
2021)
.

Quanto
à
dívida relacionada
à
infração ambiental autuada pelo IBAMA, consta que os honorários foram pactuado
s
em 2019, isto é, após o divórcio
,
e não
há
prova
alguma
de que a apelada participou da contratação da advogada
; dessa
maneira
,
não
lhe pode
ser atribuíd
o o ônus
de
arcar com custos dos quais não
teve a possibilidade de negociar (I
D
. 209481751).

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
.

M
ajoro a verba honorária devida ao advogado da apelada para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015),
porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude
do deferimento da
justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024